Tribunal: STF
Processo: RE 1519008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 135893/2025 (eDOC 165, id 9bb0b8ef), a União requer ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, mesmo após a liberação do processo para julgamento, de forma excepcional. 



    Alega, para tanto, que a discussão dos autos tem o potencial de afetar mais de 5.000 (cinco mil) empregados públicos federais que “serão atingidos ou estão na iminência de serem abarcados pela presente tese de repercussão geral”



    Sustenta que “a relevância da controvérsia debatida nos autos não se restringe aos empregados públicos federais, impactando diretamente os empregados públicos de empresas estatais vinculadas aos demais entes federativos, tendo impacto relevante, também, em âmbito estadual e municipal.”



    Aduz que “a presente contribuição da União é notória, uma vez que possui competência privativa para legislar sobre seguridade social e competência concorrente para legislar sobre previdência social, além de ter instituído e regulamentado o Regime Geral da Previdência Social, assim como possui a competência para definir, formular, acompanhar e coordenar políticas públicas do Regime Geral de Previdência Social, que serão impactadas pela decisão dessa Corte.”



    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e sobretudo a representatividade da postulante, bem como a notória contribuição que a sua manifestação pode trazer para o julgamento da causa, defiro o pedido, excepcionalmente, tendo em vista ter sido protocolado após a liberação do processo para julgamento, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 138 do CPC, para que possa intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral. 



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente